Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE E GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). RECEBIMENTO CUMULATIVO – POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS – COTEJO DO ART. 107 E IV DA LC No 840/2011 E FUNDAMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR No 18 DESTE TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A possibilidade de o julgamento acolher fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados pelas partes na ação, exige a necessária subsunção desses fundamentos aos fatos inequivocamente demonstrados durante a ação, o que ocorreu no presente caso. Assim, é admissível a tese recursal, pois fundada em fatos inequívocos constantes do processo e decorrente de interpretação de texto legal compartilhado pelas partes.
2. O art. 107 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que é devido o auxílio-transporte para o custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, da forma lá consignada, que impede o seu recebimento cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante.
3. O entendimento firmado no julgamento do IRDR no 18 deste Tribunal evidenciou que o objetivo da instituição da GMOV foi o de incentivo ao deslocamento e descentralização dos servidores e não a criação de ajuda de custo de transporte.
4. Assim, como não há correspondência entre os benefícios cotejados – auxílio-transporte e GMOV –, afasta-se a incidência da restrição apontada, prevista no art. 107, § 2o, IV, da Lei Complementar no 840/2011, que fundamentou o pedido recursal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.